Tribunal: TJSP
Processo: 1000447-74.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO – guarda civil municipal – REMUNERAÇÃO - ADICIONAL DE RISCO DE VIDA – ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL E DA BASE DE CÁLCULO – INADMISSIBILIDADE.
As atividades dos guardas civis do Município de Araçatuba são consideradas de risco de vida e os servidores recebem adicional de 20% sobre o salário mínimo (art. 11 da

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO – guarda civil municipal – REMUNERAÇÃO - ADICIONAL DE RISCO DE VIDA – ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL E DA BASE DE CÁLCULO – INADMISSIBILIDADE.
As atividades dos guardas civis do Município de Araçatuba são consideradas de risco de vida e os servidores recebem adicional de 20% sobre o salário mínimo (art. 11 da Lei Municipal no 5.042/97). Previsão específica para o cargo que afasta interpretação extensiva do adicional de periculosidade. Conceito legal de atividade perigosa, ademais, que não se assemelha às funções do guarda municipal. Impossibilidade de alteração da base de cálculo e do percentual pago por decisão judicial. Inteligência das Súmulas Vinculantes 4 e 37. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618676
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000447-74.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante MARCOS
ALEX DE FREITAS MORBI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000447-74.2020.8.26.0032 -Voto no 30.144
2
VOTO No 30.144
APELAÇÃO No 1000447-74.2020.8.26.0032 ARAÇATUBA
APELANTE: MARCOS ALEX DE FREITAS MORBI
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Juiz de 1a Instância: José Daniel Dinis Gonçalves
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM
COBRANÇA - SERVIDOR
PÚBLICO GUARDA CIVIL MUNICIPAL REMUNERAÇÃO
- ADICIONAL DE RISCO DE VIDA
ALTERAÇÃO DO
PERCENTUAL
E
DA
BASE
DE
CÁLCULO

INADMISSIBILIDADE.
As atividades dos guardas civis do Município de Araçatuba são
consideradas de risco de vida e os servidores recebem adicional de
20% sobre o salário mínimo (art. 11 da Lei Municipal no
5.042/97). Previsão específica para o cargo que afasta
interpretação extensiva do adicional de periculosidade. Conceito
legal de atividade perigosa, ademais, que não se assemelha às
funções do guarda municipal. Impossibilidade de alteração da base
de cálculo e do percentual pago por decisão judicial. Inteligência
das Súmulas Vinculantes 4 e 37. Pedido improcedente. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 166/175, cujo relatório se
adota, julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de 30% sobre o
salário base referente ao risco de vida.
Inconformado apela o vencido objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que o pleito tem
fundamento no art. 3o da Lei Municipal no 5.042/97 e no art. 250 da Lei Municipal
no 3.774/92.
Recurso
processado,
com
contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000447-74.2020.8.26.0032 -Voto no 30.144
3
Merece confirmação a r. sentença apelada.
Dentre
os
chamados
direitos
sociais,
a
Constituição Federal assegura aos trabalhadores urbanos e rurais o adicional de
remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da
lei (art. 7o, XXIII). Este adicional, no entanto, não foi estendido aos servidores
públicos (art. 39, § 3o, CF), o que não impede a concessão pelos entes
federativos com competência para dispor sobre a remuneração de seu pessoal.
No exercício de sua competência, o Município
de Araçatuba editou a Lei Municipal no 5.042, de 30 de junho de 1997, para
disciplinar “a concessão de adicional a funcionário ou servidor em exercício de
atividades insalubres, perigosas e penosas”, e dedicou um dispositivo
exclusivamente aos guardas municipais:
“Artigo 11 - As atividades e operação exercidas pelos guardas
municipais são consideradas de risco de vida, ensejando o direito à
percepção de um acréscimo de 20% (vinte por cento) do valor do
salário mínimo.”
A lei ainda define atividades em condições de
periculosidade como “aquelas relacionadas a operações perigosas com
explosivos, inflamáveis, radiações ionizantes ou radioativas e energia elétrica”
(art. 3o, § 1o). Como se vê, nada que se enquadre nas funções do guarda
municipal.
O texto legal é de clareza solar e não dá
margem à pretendida extensão do conceito de periculosidade às atividades do
guarda municipal, cujo adicional é regulado de forma especial na norma legal.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte e em especial desta E. Câmara:
“APELAÇÃO. Servidor público do Município de Araçatuba. Ocupante
do cargo efetivo de 'guarda municipal'. Pretensão ao recálculo do
'adicional de risco de vida' que aufere, de sorte que o benefício passe
a ser pago no percentual de 30% a incidir sobre o salário-base.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000447-74.2020.8.26.0032 -Voto no 30.144
4
Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos.
1.DIREITO
ADMINISTRATIVO.
Servidor
público
do
Município
de
Araçatuba. Ocupante do cargo de 'guarda municipal'. Pretensão ao
recálculo do 'adicional de risco de vida' que aufere, de sorte que o
benefício passe a ser pago no percentual de 30% a incidir sobre o
salário base. Inadmissibilidade. Servidor ocupante do cargo de
'guarda municipal' que aufere 'adicional de risco de vida', nos termos
do artigo 11, da Lei Municipal n. 5.042/97 e, assim, não pode invocar as
normas atinentes ao adicional de periculosidade previstas no Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Araçatuba (Lei Municipal n.
3.774/92), para ver recalculada verba diversa que aufere. 2. Sentença
que julgou improcedentes os pedidos mantida. Recurso do autor não
provido” (Apelação no 1000544-74.2020.8.26.0032, Rel. Des. Oswaldo
Luiz Palu, 9a Câmara de Direito Público, j. 25/06/20).
“GUARDA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA Adicional de periculosidade
Pretensão de recebimento no equivalente a 30% - Impossibilidade
Ainda que exista a previsão contida no art. 3o, da Lei Municipal
5.042/97, para o caso dos guardas municipais de Araçatuba há
previsão normativa específica no art. 11, da mesma Lei Municipal
5.042/1997 que prevê o pagamento de 20% (vinte por cento) do
salário mínimo. Precedentes desta Corte de Justiça. R. sentença de
improcedência
mantida.
Recurso
improvido”
(Apelação
no
1000354-14.2020.8.26.0032, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 19/06/20).
"APELAÇÃO Servidor Estatutário Municipal - Pretensão à indenização
por supressão de intervalos intrajornadas e interjornadas de trabalho
Descabimento
Inaplicabilidade das regras previstas na CLT

Pretensão à proporção de 30% para o adicional de periculosidade
Inadmissibilidade
Ausência de previsão legal
Sentença de
improcedência
mantida

Preliminar
afastada
e
recurso
desprovido" (Apelação no 1013472-96.2016.8.26.0032, Rel. Des. Moreira
de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j. 02/08/17).
“AÇÃO DE COBRANÇA ADICIONAL DE PERICULOSIDADE Guarda
Municipal de Araçatuba Benefício calculado com base no salário
mínimo por força do disposto no art. 11, da Lei Municipal no 5.042/1997
Súmula Vinculante no 4 e 37 que não permitem ao Poder Judiciário
substituir a base por outra qualquer, e nem absorver a função
legislativa para o fim de promover qualquer aumento de vencimentos
do servidor
(...) Recurso provido em parte” (Apelação no
3003249-55.2013.8.26.0032,
Rel.
Des. Rebouças
de
Carvalho,
j.
18/02/16).
O inconformismo do apelante com o que
entende ser um tratamento anti-isonômico deve ser direcionado aos legisladores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000447-74.2020.8.26.0032 -Voto no 30.144
5
municipais, já que o Poder Judiciário não pode aumentar vencimentos ou alterar
base de cálculo de vantagens pecuniárias por não ter função legislativa (Súmulas
Vinculantes 4 e 37).
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso, sem majoração dos honorários advocatícios por já fixados no máximo
legal, com a ressalva da gratuidade da justiça.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator